Tribunal: TJDFT
Processo: 0708676-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR CARTA EM ENDEREÇO INCORRETO. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença e manteve o reconhecimento da validade da citação no processo de conhecimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o ato citatório da ação de conhecimento foi nulo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo o art. 248 do CPC, a citação é pessoal e deve ser realizada por correio, de modo que a assinatura deve ser da pessoa do citando. No entanto, o §4o do art. 248 do CPC admite que, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.
4. A despeito da exceção contida no art. 248, § 4o, do CPC, os agravantes apresentaram nos autos provas (comunicado de entrega do imóvel alugado, aquisição de imóvel próprio e fatura de energia elétrica do novo endereço) de que não residiam no condomínio edilício quando da realização da citação por carta.
5. A nulidade da citação motivada pela inobservância das formalidades legalmente exigidas, em caso de comprovado prejuízo à parte ré, implica também a nulidade dos atos processuais subsequentes, consoante os arts. 280 e 281 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.